Tribunal: STJ
Processo: 0497958-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061431 - SP(2025/0497958-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES DOS SANTOS FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL. CRIMES
HEDIONDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, o
habeas corpus
qual buscava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial no
12.338/2024.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para cassar a comutação
de pena deferida com base no artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024,
considerando que o apenado foi condenado por crimes hediondos.
3. Nas razões do agravo, a parte sustenta ofensa ao princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa, argumentando que a hediondez do delito de roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo foi introduzida pela
não podendo
Lei no 13.964/2019,
retroagir para alcançar fatos anteriores, inclusive para fins de indulto e comutação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a hediondez do delito de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, introduzida pela Lei no 13.964/2019,
pode ser considerada para fins de comutação de pena com base no Decreto Presidencial
no
mesmo em relação a crimes praticados antes da vigência da referida lei.
12.338/2024,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal.
6. Não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício, conforme o § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54073323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a682656d-a8df-4228-9c8d-092b7821c1f1

7. A natureza hedionda do delito deve ser verificada na data de edição do decreto
presidencial que concede o benefício, e não na data da prática do delito, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
8. O Decreto Presidencial no
veda expressamente a concessão da comutação
12.338/2024
de pena a condenados por crimes hediondos, sendo o roubo majorado com emprego de
arma de fogo assim qualificado após a edição da
que precede o
Lei no 13.964/2019,
decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não deve ser conhecido quando utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
2.
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A natureza hedionda do delito, para
fins de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida na data de edição do decreto

presidencial respectivo, e não no momento da prática do delito.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; CPP,
§ 2o; Decreto Presidencial no
o, I;
CF/1988, art. 5
art. 654,
12.338/2024, art. 1
o, II, "b".
Lei no 8.072/1990, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
1.011.358/SP,
julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
991.855/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
659.003/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a682656d-a8df-4228-9c8d-092b7821c1f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061431 - SP(2025/0497958-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES DOS SANTOS FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL. CRIMES
HEDIONDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, o
habeas corpus
qual buscava a concessão de comutação de pena com base no Decreto Presidencial no
12.338/2024.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para cassar a comutação
de pena deferida com base no artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no 12.338/2024,
considerando que o apenado foi condenado por crimes hediondos.
3. Nas razões do agravo, a parte sustenta ofensa ao princípio da irretroatividade da lei
penal mais gravosa, argumentando que a hediondez do delito de roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo foi introduzida pela
não podendo
Lei no 13.964/2019,
retroagir para alcançar fatos anteriores, inclusive para fins de indulto e comutação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a hediondez do delito de roubo
circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, introduzida pela Lei no 13.964/2019,
pode ser considerada para fins de comutação de pena com base no Decreto Presidencial
no
mesmo em relação a crimes praticados antes da vigência da referida lei.
12.338/2024,
Documento eletrônico VDA54073325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 7f799465-ea95-4696-bf8e-55f82384980e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no
Supremo Tribunal Federal.
6. Não há flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício, conforme o § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
7. A natureza hedionda do delito deve ser verificada na data de edição do decreto
presidencial que concede o benefício, e não na data da prática do delito, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
8. O Decreto Presidencial no
veda expressamente a concessão da comutação
12.338/2024
de pena a condenados por crimes hediondos, sendo o roubo majorado com emprego de
arma de fogo assim qualificado após a edição da
que precede o
Lei no 13.964/2019,
decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não deve ser conhecido quando utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
2.
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A natureza hedionda do delito, para
fins de indulto ou comutação de pena, deve ser aferida na data de edição do decreto

presidencial respectivo, e não no momento da prática do delito.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; CPP,
§ 2o; Decreto Presidencial no
o, I;
CF/1988, art. 5
art. 654,
12.338/2024, art. 1
o, II, "b".
Lei no 8.072/1990, art. 1
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
1.011.358/SP,
julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
991.855/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.03.2023.
659.003/SP,
Documento eletrônico VDA54073325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 7f799465-ea95-4696-bf8e-55f82384980e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO ALVES DOS
SANTOS FONSECA em face de decisão proferida, às fls. 108-111, que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o Tribunal de origem deu provimento ao recurso
ministerial para cassar a comutação de pena deferida com base no artigo 1o, inciso I, do
Decreto Presidencial no 12.338/2024.
Nas razões do agravo, às fls. 117-122, a parte sustenta ofensa ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa, com fundamento no artigo 5o, inciso XL, da
Constituição Federal, combinado com o artigo 1o do Código Penal, argumentando que a
hediondez do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo foi
introduzida apenas pela Lei n.o
razão pela qual não pode retroagir para
13.964/2019,
alcançar fatos anteriores, inclusive para fins de indulto e comutação, de modo que a
negativa do benefício configuraria ilegalidade.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo
de retratação, a fim de que seja concedida a ordem de
.
habeas corpus
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO

A controvérsia consiste na análise da possibilidade de concessão de
comutação de pena com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020,
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
consolidaram a orientação de que não cabe
27/03/2020,
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54073325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 7f799465-ea95-4696-bf8e-55f82384980e

Isso porque, a moldura fática do acórdão impugnado indica que o apenado não
preencheu os requisitos objetivos para comutação da pena, pois foi condenado pela
prática de delitos hediondos. Confira-se (fls. 14-20):
Como destacado, parte dos crimes perpetrados pelo
agravado, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, foi
inserido no rol de crimes hediondos pelo “Pacote Anticrime” (Lei o
), conforme disposto no artigo 1o, inciso II, alínea “b)”, da
13.964/2019
em data posterior, portanto, às datas em que
Lei no 8.072/1990,
perpetrados os delitos em questão.
Em que pese o entendimento adotado na origem, tenho que a
natureza hedionda do delito indultado ou comutado deve ser verificada
no momento de produção de efeitos do Decreto Presidencial, e não a
partir da época em que o crime foi perpetrado.
Afinal, é com a edição do Decreto Presidencial que nasce
para o apenado o direito ao indulto ou à comutação de penas, desde que
preenchidos os requisitos exigidos pelo Presidente da República na
edição do referido ato normativo.
Nesse sentido, percebe-se que a própria valoração da
natureza ostentada pelo delito a ser indultado ou comutado
consubstancia justamente um dos requisitos objetivos exigidos pelo
Chefe do Poder Executivo, para fins de concessão destas benesses,
decerto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito de seu poder
discricionário, amplificando ou reduzindo os critérios previamente
estabelecidos.
[...]
Sendo assim, reconhecida a natureza hedionda dos crimes de
roubo com emprego de arma de fogo praticados pelo agravado,
considerando que representam delitos impeditivos à concessão do
benefício de acordo com o artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial no
é certo, à toda evidência, que o recorrido não preenchia os
12.338/2024,
requisitos para a concessão da comutação penal em relação a tais delitos.

O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que a aferição da natureza hedionda do delito, para concessão
do benefício, deve ser analisada na data da edição do decreto presidencial respectivo, não
na data do cometimento do delito. Nesse sentido:
[...]
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, para fins de indulto ou comutação de pena, a natureza
hedionda do crime deve ser verificada com base na legislação vigente à
época da edição do decreto presidencial, e não no momento da prática
do delito.
5.
O
Decreto
Presidencial
n.

veda
12.338/2024
expressamente a concessão da comutação de pena a condenados por
crimes hediondos, sendo o roubo majorado assim qualificado após a
edição da
que precede o decreto.
Lei n. 13.964/2019,
Documento eletrônico VDA54073325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 7f799465-ea95-4696-bf8e-55f82384980e

6. A concessão da comutação de pena é ato discricionário do
Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos estabelecidos no decreto, não cabendo ao
Judiciário modificar seus critérios por meio de interpretação ampliativa
ou restritiva.
7. A alegação de retroatividade da norma mais gravosa não
subsiste em matéria de comutação de pena, pois não se trata de
aplicação penal
, mas de política criminal vinculada a juízo
stricto sensu
de oportunidade e conveniência do chefe do Poder Executivo.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
1.011.358/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

"[...]
1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n.
a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão
12.338/24,
da benesse, tendo em vista que o apenado foi condenado por crime
hediondo.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a
hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida na data
de edição do respectivo decreto e não no momento da prática delituosa
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
991.855/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
20/5/2025.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54073325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:22
Código de Controle do Documento: 7f799465-ea95-4696-bf8e-55f82384980e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0497958-9
HC 1.061.431 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006048820094036122 00255192520258260996 255192520258260996
6048820094036122 70004788420118260168
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO ALVES DOS SANTOS FONSECA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Comutação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO ALVES DOS SANTOS FONSECA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485308038113188@
2025/0497958-9 - HC 1061431 Petição : 2025/0124505-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:17:12
Código de Controle do Documento: 4E6EA834-B461-4629-AAAA-5E0CC0B8D3CB